Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Não há que se falar na ocorrência de erro ou omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.

3. O IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS versus DERIVALDO SANTOS NASCIMENTO, RE 870947 / SE, Relator: Min. Luiz Fux, Plenário, data de julgamento: 20/09/2017, publicado no DJe: 20/11/2017), ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020 no Superior Tribunal de Justiça. 3.1 Ademais, diversamente do sustentado pelo embargante, houve manifestação quanto à distinção cabível na hipótese a fim de justificar a não aplicabilidade do Tema 733/STF invocado pelo recorrente.

4. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.